Tribunal: STF
Processo: ARE 1375376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Multa por exibição de anúncio sem licença - Exercício de 2.016 - Lei Cidade Limpa nº 14.224/2006, arts. 24, 39, 40, 43 - Exceção prévia de executividade fundada na impossibilidade de autuação na pendência de pedido administrativo de anistia e licença para funcionamento - Rejeição - REFORMA - A licença para funcionamento constitui requisito à inscrição da empresa no CADAN - Ilegalidade da sanção imposta - Falta de apreciação do pedido de regularização - Infração ao art. 23, da Lei Municipal nº 13.558/03 - Ineficácia do título executivo - Recurso provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, a execução fiscal decorre da aplicação de multa em 2.016 por Exibir Anúncio Indicativo, sem a necessária licença de anúncio, conforme art. 24, e alínea “a” do inciso I, do art. 39, da Lei nº 14.223/06 (fls. 47), tendo a contribuinte apresentado exceção prévia de executividade para afastar essa sanção, porquanto não apreciado o requerimento que apresentou em 2.003, objetivando obter anistia e licença para localização e funcionamento de sua atividade.



    Restou incontroverso nos autos que a autuação por falta de licença no CADAN, lavrada a 28/11/2016, ocorreu antes de esgotado aquele pedido administrativo, de modo que a Administração Pública não poderia autuar a contribuinte diante da expressa proibição do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal 13.558/03, alterada Lei 13.876/04, que assim dispõe:



    (...)



    Evidentemente, descabia a aplicação de multa por veiculação do aludido anúncio, antes de cadastrado ou não o estabelecimento, o que só não ocorreu por falha no processamento do pedido formulado pela contribuinte, em descompasso com o disposto no artigo 15, da referida lei municipal, que exige prévia inscrição no Cadastro de Anúncios para daí o estabelecimento atender às disposições relativas ao uso e ocupação de solo, obtendo as respectivas licenças de funcionamento.



    (...)



    Com efeito, sem o necessário desfecho no processo administrativo de anistia e regularização de funcionamento, descabia à Administração Municipal aplicar sanção (Lei 13.558/03, art. 23), porque evidente a desídia de sua parte, sem prejuízo do eventual poder de polícia ou fiscalização, ao como já decidiu este Tribunal:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente